Tribunal: STF
Processo: RE 100910
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-11
Data de publicação: 1983-11-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECADENCIA CUJO EXAME NÃO E
POSSIVEL, EM FACE DA IMPRECISAO DO ACÓRDÃO NO QUE SE REFERE AOS
DADOS DESSA PREFACIAL. CAFE COMPRADO POR TORREFADOR DO IBC. CRÉDITO
DO ICM. ORIENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE AFINA COM A SÚMULA
571, SEGUNDO O ENTENDIMENTO QUE A ELA DEU O S.T.F. NOS ERE 92.766-2.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.